Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718209-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLADSTONE CHAVES DE SOUZA NERY IMPETRANTE: JOSE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jose Alessandro da Silva Ferreira, em favor de Gladstone Chaves de Souza, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0703474-69.2024.8.07.0019, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 58732527 – Págs. 02/05). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (crime de descumprimento de medida protetiva), originando os autos no 0703474-69.2024.8.07.0019, em trâmite no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, quando da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fez menção ainda a dois outros processos: no 0701464-52.2024.8.07.0019; e no 0703398-45.2024.8.07.0019. Em análise do processo no 0701464-52.2024.8.07.0019, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, e não juntado pelo ora impetrante, verifica-se que, em 25/02/2024, foram decretadas as seguintes medidas protetivas em desfavor do ora paciente e para a proteção da vítima Juciara Batista Leite (ID 187705461 dos autos no 0701464-52.2024.8.07.0019): “[...] a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: QUADRA 103 - ATRÁS DO SHOPPING - TRAILER VERMELHO (COMIDAS E PETISCOS) - End.: Quadra 103 - Área Verde - Recanto das Emas/DF - ponto de referência: ATRÁS DO SHOPPING RECANTO [...]”. O ora paciente foi intimado da decretação das medidas protetivas em 08/04/2024 (ID 192564418 dos autos no 0701464-52.2024.8.07.0019). Ainda no bojo dos autos no 0701464-52.2024.8.07.0019, a vítima noticiou que o paciente vinha descumprindo as medidas protetivas fixadas em seu desfavor (ID 193530144 dos autos no 0701464-52.2024.8.07.0019). Quanto aos autos no 0703398-45.2024.8.07.0019, também não juntado aos autos pelo impetrante, tem-se o ora paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), nos seguintes termos (ID 194838033 dos autos no 0703398-45.2024.8.07.0019): “[...] Entre o dia 12 de abril de 2024 e o dia 25 de abril de 2024, em horários que não se pode precisar, na Quadra 103, área verde atrás do Shopping Recanto, e na Quadra 104, conjunto 08, lote 20, ambos no Recanto das Emas/DF, GLADSTONE CHAVES DE SOUZA, de forma livre e consciente, aproveitando-se das pretéritas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, previstas na Lei no 11.340/06, em favor de sua ex-companheira JUCIARA BATISTA LEITE. Foram deferidas medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima em desfavor do denunciado nos autos no 0701464-52.2024.8.07.0019, proibindo-o de manter contato por qualquer meio de comunicação, de se aproximar da vítima, e de frequentar o endereço Quadra 103, Área Verde, Recanto das Emas/DF, atrás do Shopping Recanto. O denunciado restou devidamente intimado das medidas protetivas no dia 08/04/2024, entretanto, nas condições de tempo e local acima indicados, o denunciado passou a ligar reiteradamente para a vítima por meio de linhas telefônicas diversas, bem como aproximar-se dela, comparecendo nos endereços fixados como zona de exclusão, e próximo à residência dela. Apesar da insistência do denunciado, a vítima não consentiu em estabelecer contato com ele, bloqueando as ligações e se afastando do denunciado, conforme demonstram a captura de tela anexada (anexo 8). Frisa-se que tal imagem permite identificar ligação efetuada pelo número (61) 99594-7459, por meio do qual o acusado foi intimado das medidas protetivas de urgência (anexo 3). A vítima se relacionou amorosamente com o denunciado por cerca de 01 (um) ano, em união estável, e não tiveram filhos em comum. Assim, as infrações penais ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o, inciso III, e 7o, ambos da Lei no 11.340/06. [...]” E, por fim, no tocante aos autos no 0703474-69.2024.8.07.0019, em relação ao qual o ora impetrante juntou apenas a Ata da Audiência do Núcleo Permanente de Custódia, vê-se que o ora paciente foi preso em flagrante por fato ocorrido em 30/04/2024, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 01/05/2024, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência (ID 58732527). Neste habeas corpus, o impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal e comporta relaxamento, nos termos do artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, aduzindo que “ao contrário dos constantes aos autos não ficou devidamente caracterizado que o paciente tenha de fato descumprido as medidas de afastamentos deferidas em favor da vítima”. Sustenta que a decretação de prisão preventiva extrapolou a razoabilidade, por configurar uma antecipação de tutela penal ou execução provisória da pena. Aponta que, em recente precedente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal houve por bem substituir a prisão cautelar por medida diversa, ao fundamento de que o tempo de prisão provisória, se alongado, constitui antecipação de pena. Aduz que a segurança e a integridade física e mental da vítima não demandam a medida mais severa. Destaca que o paciente não ostenta antecedentes e nem oferece risco à ordem pública. Salienta que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa e Defesa constituída nos autos, de modo a demonstrar que não pretende se furtar à aplicação da lei penal. Argumenta que deve ser respeitado o princípio da presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e do contraditório. Pontua que o paciente não perturbará ou dificultará o desenvolvimento da marcha processual. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão do paciente, e, eventualmente, sua revogação, com a expedição de alvará de soltura. Pede, no mais, se o caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A Portaria GPR 1026 de 22 de abril de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do distrito Federal e Territórios, nos dias 04 e 05 de maio de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-19881988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito em apuração envolve violência doméstica e familiar contra mulher (descumprimento de medidas protetivas de urgência), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei no 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Em que pesem as alegações da Defesa do paciente, o contexto do caso concreto demonstra reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência. Cediço que a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, e, nesse contexto, até mesmo por força da deficiência na instrução do writ, não é possível desconstituir a conclusão adotada na decisão impetrada. Com efeito, os elementos relativos a três processos (no 0701464-52.2024.8.07.0019, no 0703398-45.2024.8.07.0019 e no 0703474-69.2024.8.07.0019) evidenciam o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo paciente, o que enseja a necessidade da prisão para se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Assim, neste juízo de cognição sumária, o fumus comissi delicti está demonstrado nos autos pelos apontados documentos relativos aos processos no 0701464-52.2024.8.07.0019, no 0703398-45.2024.8.07.0019 e no 0703474-69.2024.8.07.0019. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da prisão cautelar do paciente. Com efeito, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão do perigo que o seu estado de liberdade representa para a integridade da vítima e a execução das medidas protetivas, diante das circunstâncias do fato que indicam a insuficiência de medida cautelar menos gravosa, dado o suposto descumprimento reiterado das medidas protetivas. A decisão fundamentou a insuficiência das medidas alternativas com base na periculosidade do paciente e no acentuado risco à incolumidade física e psíquica da vítima oriundo do reiterado descumprimento de medidas protetivas. Confira-se (ID 58732527 – Págs. 02/04): “[...] Além da existência de prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos em tese praticados pelo custodiado, em contexto de violência doméstica, contra sua ex-companheira, se verifica também a presença da condição prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, e o periculum in libertatis. Nos autos n. 0701464-52.2024.8.07.0019 foram concedidas medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e de contato com a vítima, e de frequentar determinados lugares, tendo o requerido sido intimado em 27/02/2024. As referidas medidas continuam em vigor. Apesar disso, no dia 30/04/2024, o agente as descumpriu ao ficar vigiando a vítima perto de sua residência e ter se aproximado dela. Segundo narrou a ofendida, ele fica na esquina vigiando-a todos os dias no mesmo horário. Conforme se vê dos autos 0703398-45.2024.8.07.0019, não é a primeira vez que o ofensor viola medidas protetivas. No referido processo foi oferecida denúncia imputando-lhe o crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, constando da peça acusatória que entre os dias 12/04 a 25/04 de 2024 o acusado descumpriu as medidas, ligando reiteradamente para a vítima e se aproximando dela. Desse modo, verifica-se que não há alternativa senão a decretação da prisão preventiva do custodiado, como modo de assegurar que cumpra as medidas protetivas de urgência. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que deve ser mantido preso, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave, já que o agressor vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas. Estas, portanto, não vêm surtindo o efeito esperado, impondo-se a adoção de providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. [...]” Esse cenário demonstra, por ora, que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas, e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “[...] 1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou de seus familiares. [...]” (Acórdão 1820301, 07042320820248070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Na hipótese, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, estando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]” (Acórdão 1819325, 07537128620238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. [...]” (Acórdão 1813930, 07551262220238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da integridade física e psíquica da vítima e da execução das medidas protetivas, finalidades que, em princípio, não se podem alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram inadequadas e insuficientes para frear o paciente, que, em tese, não tem cumprido as medidas protetivas, em especial a de proibição de contato. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista